Tribunal: TJDFT
Processo: 0725427-25.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTOS PÓS CIRURGIA BARIÁTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA. PROCEDIMENTOS E MATERIAIS NÃO MENCIONADOS EM LAUDO MÉDICO. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

1. São requisitos para a concessão da tutela de urgência a evidência da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC).

2. A ausência de menção a procedimentos e materiais pleiteados em tutela de urgência, no laudo médico que lastreia o pedido, impossibilita ao julgador aferir a presença dos requisitos para concessão da medida, ensejando seu indeferimento.

3. Recurso provido.